Tribunal: TJES
Processo: 5000185-09.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000185-09.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELQUIDES ANACLETO GOMES
RECORRIDO: VAZOLI FRANCHISING LTDA - EPP e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária c/c danos morais c/c tutela antecipada proposta pelo Sr. Elquides Anacleto Gomes em desfavor de Banco Cetelem SA e outro, posto que, em que pese ter expressamente solicitado um empréstimo consignado comum, as empresas lhe impuseram dois cartões de crédito consignado.

Em sede de

sentença (ID 5751722)
foi julgado extinto o processo
, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, ACOLHO a preliminar de incompetência absoluta deste juízo, por necessidade de realização de perícia grafotécnica, pelo que DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma dos artigos 485, inciso IV, do CPC/15 e 51, inciso II, da Lei n. 9.099/1995. REVOGO a decisão provisória de ID 20654201.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (IDs 5751731),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões pela parte recorrida Banco Cetelem S.A. (ID 4598090). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o decisum pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que a presente demanda fora julgada extinta por necessidade de realização de perícia grafotécnica.

Neste sentido, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado interposto.

Por tais razões, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso interposto, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pois foi corretamente extinto o processo pelo douto juízo de primeiro grau em virtude do acolhimento da preliminar de necessidade da perícia grafotécnica.

No caso em apreço, é possível constatar que a produção de prova pericial, se afigura indispensável para a resolução da lide para se chegar ao correto e justo deslinde da causa, por se tratar de prova complexa.

As provas coligidas, portanto, não permitem um juízo de certeza acerca do objeto da lide.

Assim, ante a necessidade de perícia para o deslinde da questão com a devida segurança jurídica e a maior complexidade da matéria, o julgamento da demanda resta inviável em sede de Juizado Especial (art. 3º, LJE), posto que não é permitido exame pericial em sede de juizado especial. Esse também é o entendimento predominante dos Tribunais Superiores:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - FIXAÇÃO DE TESE - PROVA PERICIAL COMPLEXA - JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - INCOMPATIBILIDADE - CRITÉRIO NORTEADOR PARA DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA.- Nos termos do artigo 98, I, da CR/88, a competência dos Juizados Especiais compreende "a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo".-
A necessidade de produção de prova pericial formal, imbuída de maior complexidade, influi na definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, porquanto incompatível com os princípios da simplicidade, oralidade, economia processual e celeridade, que regem esse microssistema, e com o propósito para o qual foram instituídos, a saber, julgamento de causas menos complexas
. (Des. Wilson Benevides)Vv. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - Fixação de tese - Juizado Especial da Fazenda Pública - Competência absoluta - Definição pela matéria e pelo valor da causa - Necessidade de prova complexa - Não influência na definição da competência.1. A competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida pela matéria e pelo valor da causa.2.
Eventual necessidade de realização de prova técnica complexa não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, que comporta a referida prova
. (Des. Marcelo Rodrigues) (TJMG - IRDR - Cv 1.0000.17.016595-5/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides , 1ª Seção Cível, julgamento em 22/08/2019, publicação da súmula em 03/09/2019)”

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)